Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IDOSA INDUZIDA A ERRO POR INTERPOSTA CORRESPONDENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituições financeiras, com fundamento na alegação de contratação fraudulenta de empréstimos consignados, formalizados por terceiro utilizando indevidamente os dados da autora. Sustentou-se que os contratos foram celebrados sem consentimento da parte autora, mediante fraude, resultando em descontos indevidos em benefício previdenciário. Pleiteou-se, além da declaração de nulidade dos contratos, a devolução dos valores pagos e indenização pelos danos suportados. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência dos contratos e determinando o retorno das partes ao status quo ante, com restituições recíprocas e sem condenação por danos morais. Interposto recurso de apelação por uma das instituições rés, com o objetivo de validar a contratação ou obter autorização para compensação de valores.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados com base em fraude praticada por terceiro; (ii) estabelecer se o banco réu deve ser isento de responsabilidade civil diante da alegada culpa exclusiva da vítima e do fraudador.
III. Razões de decidir
3. A análise do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial, confirma a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, ao se constatar divergência entre o número telefônico da autora e aquele constante do contrato de empréstimo, além da utilização indevida de seus dados pessoais por terceiro que se apresentou como correspondente bancário.
4. Embora o dano direto tenha sido causado por terceiro, a permissão para que os dados da autora fossem utilizados indevidamente evidencia falha no controle e segurança dos procedimentos de contratação digital sob responsabilidade do banco réu.
5. A sentença de primeiro grau corretamente determinou o retorno das partes ao estado anterior, autorizando a compensação entre os valores mutuamente restituíveis, conforme previsto no art. 368 do Código Civil.
6. Inexiste contradição na decisão que reconhece a ausência de nexo causal para fins de indenização, mas determina a anulação do negócio jurídico com base na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 368 e 884; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42; CPC/2015, arts. 98, § 3o, 300 e 487, I.